Tribunal: TJSP
Processo: 2209976-42.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, que pleiteava o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Insurgência do banco réu. Exceção de pré-executividade que é via adequada para discutir ilegitimidade passiva, ora matéria de ordem pública que independe de dilação probatória.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, que pleiteava o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Insurgência do banco réu. Exceção de pré-executividade que é via adequada para discutir ilegitimidade passiva, ora matéria de ordem pública que independe de dilação probatória. Situação em que a unidade geradora das taxas condominiais pertence ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), representado pelo Banco do Brasil, que realizou operação com terceira beneficiária do Programa Minha Casa Minha Vida. Alegação de que a terceira compradora figura como possuidora do imóvel e, por essa razão, é responsável pelo pagamento das obrigações condominiais. Cabimento. Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio recai sobre o promissário comprador quando comprovada sua imissão na posse do imóvel e a ciência do condomínio sobre a transação. Condomínio autor que demonstrou ciência inequívoca acerca da transação ao instruir a petição inicial com os boletos emitidos em nome da terceira-possuidora. Observância da tese fixada pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 886), não formalmente revogada ou alterada, que deve prevalecer. Decisão reformada para reconhecer a ilegitimidade passiva do banco e extinguir a ação sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. RECURSO PROVIDO.